Tribunal: TJDFT
Processo: 0707331-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0707331-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: DEBORA ISAURA DE MACEDO D E C I S Ã O Analisando os autos é possível verificar a interposição da peça de contestação ao invés do agravo de instrumento. Nos pedidos, a parte autora requer a improcedência dos pedidos da inicial e a produção de prova pericial, além da expedição de ofício e a remessa dos autos ao NATJUS. A Lei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença ou decisão proferida (art. 1010, CPC). Assim, fundamentar nada mais significa do que expor as razões do inconformismo, as quais, por questão de ordem lógica, só podem referir-se ao contido na sentença ou decisão combatida. Ao se referir às razões do pedido de reforma, o Código de Processo Civil positiva o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão, isto é, deve demonstrar por quais motivos não seria correta ou adequada a medida jurídica adotada pelo julgador, a fim de estabelecer o diálogo com a parte contrária. No caso em discussão, o mérito da peça não impugnou especificamente os fundamentos jurídicos proferidos na decisão impugnada, razão pela qual concluo pela violação do princípio da dialeticidade recursal. Tratando-se de requisito de admissibilidade, esse princípio impõe o ônus processual à parte de não apresentar recurso genérico e sem especificação dos motivos que levaram a pedir a nova decisão. Por isso, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em razão de ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT. CARLOS MARTINS Relator